Tribunal: TRE-PR
Processo: 0604070-89.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
11/09/2023
Número: 0604070-89.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 09/11/2022
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - MARCELO DE SOUZA MOURA -
PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 MARCELO DE SOUZA MOURA DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
MARCELO DE SOUZA MOURA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43709667
05/09/2023
17:26
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.388

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0604070-89.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 MARCELO DE SOUZA MOURA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA MOURA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL.
OMISSÃO DE GASTO. RECURSOS DA CONTA OUTROS
RECURSOS. SALDO DE IMPULSIONAMENTO NÃO UTILIZADO.
SOBRA DE CAMPANHA. RECURSOS DOADOS PELO PARTIDO
POLÍTICO. DEVOLUÇÃO A AGREMIAÇÃO. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada
quando do julgamento da prestação de contas final.

2. A não comprovação da utilização dos créditos com
impulsionamento, enquadra a diferença dos valores no conceito
de sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II da Resolução TSE
23.607/19.

3. O saldo remanescente de impulsionamento não utilizado, pago
com "outros recursos", por se tratar de sobra de campanha, deve
ser recolhido ao partido político.

4. Dado o diminuto percentual da inconsistência em relação ao
total das arrecadações, é viável a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a
anotação de ressalva.

5. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 43709667 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 04/09/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por MARCELO DE SOUZA MOURA,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileiro - PMB, nas
Eleições de 2022.

O candidato não apresentou a Prestação de Contas Parcial e Prestação de Contas
Final em 01/11/2022, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Posteriormente, foram
apresentadas duas prestações de contas retificadoras em 12/12/2022 e em 24/05/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certificado no ID 43453059.

Na sequência, estando os autos sob análise da seção de Contas Eleitorais e
Partidárias, o candidato espontaneamente juntou prestação de contas retificadora.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via PJe, conforme a necessidade de incluir ou
não dados retificadores (ID 43586084).

Após manifestação do candidato, os autos seguiram para nova análise técnica, que
em seu Parecer Conclusivo manifestou-se pela desaprovação das contas em face do relatado
nos itens 7.1 em que apontou a existência de doações indiretas com informações inconsistentes
declaradas na prestação de contas (art. 29, § 3º, c/c art. 32, § 1º, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019) e 7.2 divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019

É o relatório.

VOTO

Num. 43709667 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por MARCELO DE SOUZA
MOURA candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileiro -
PMB, nas Eleições de 2022.

Para realização de sua campanha eleitoral, o candidato arrecadou o total de R$
4.070,00 , composto por:

R$ 250,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro próprios (Outros Recursos)

R$ 3.820,00– doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos)

A Seção de Contas Eleitorais, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, em razão de: a) existência de doações indiretas com informações
inconsistentes declaradas na prestação de contas (art. 29, § 3º, c/c art. 32, § 1º, II, da Resolução
TSE nº 23.607/2019); b) divergências entre as informações relativas às despesas, constantes da
prestação de contas, e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

A Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com ressalvas
das contas, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Passa-se à análise das irregularidades apontadas:

1. Ausência de Prestação de Contas Parciais.

Pela unidade técnica foi apontado que:

1.1.2. Prestação de contas parcial

Não há registro de entrega de prestação de contas parcial. De acordo com a
movimentação financeira constante do extrato bancário de id. 43596747 a
arrecadação de recursos financeiros se deu a partir do dia 15/09/2022.

A não apresentação das contas parciais constitui irregularidade grave e deve ser
apurada, em conjunto, com a prestação de contas final, sendo que questões relacionadas aos
valores movimentados e quantidade de transações financeiras devem ser consideradas no
julgamento, conforme § 6º do art. 47, de seguinte teor:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas
(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça
Num. 43709667 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º) :

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a
ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.

No ponto esta Corte tem adotado o seguinte entendimento:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO
ESTADUAL. CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS.
INTEMPESTIVIDADE DAS CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVA. LEI
9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando
do julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não
comprometeu a análise da prestação de contas final porquanto não
houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 70, Data
12/04/2023) (grifamos)

No caso dos autos, como apontado pela unidade técnica, não houve movimentação
financeira em momento anterior à data limite para apresentação das contas parciais, havendo
registro de que a arrecadação de recursos financeiros ocorreu a partir do dia 15/09/2022.

Todavia, não se pode perder de vista que o objetivo da apresentação de contas
parcial visa o acompanhamento concomitante dos gastos eleitorais de campanha realizados ou
não pelos candidatos, as despesas contraídas ou a sua ausência.

Contudo, verificando-se que a irregularidade não conduziu a grave prejuízo à
atividade fiscalizatória da Justiça Eleitoral e à transparência das contas, a inconsistência pode
ser suprida mediante a aposição de ressalva.

2. item 7.1 existência de doações indiretas com informações
inconsistentes declaradas na prestação de contas (art. 29, § 3º,
Num. 43709667 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

c/c art. 32, § 1º, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019)

Pela unidade técnica foi apontado que:

7.1. Constou do Parecer de Diligências (id. 43586084) que foram detectadas
divergências entre os dados dos fornecedores constantes da prestação de
contas e as informações constantes da base de dados da Secretaria da
Receita Federal do Brasil:

- Não foi juntada a nota fiscal que comprove a regularidade dos dados do
fornecedor.

- Na manifestação de id. 43595525 aduziu o candidato que: “Quanto a
ausência de nota fiscal da empresa DLOCAL no valor de R$ 39,99 pelo
pagamento de aquisição de domínio, não conseguimos a nota fiscal da
empresa tendo em vista que é uma empresa intermediadora, mas foi anexado
o recibo e comprovante do pagamento na prestação de contas”.

- Irregularidade mantida diante da não comprovação da despesa considerando
que o candidato juntou apenas comprovante de transferência eletrônica no id.
43596732. A irregularidade equivale a 1,05% do total de recursos financeiros
arrecadados.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral ponderou que:

Da análise dos autos, embora o prestador não tenha apresentado a nota fiscal
da empresa DLOCAL BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A, verifica-
se no comprovante PIX (id. 43596732), relativo ao valor de R$ 39,99 (trinta e
nove reais e noventa e nove centavos) pago ao CNPJ do referido fornecedor, a
veracidade dos esclarecimentos prestados pelo candidato.

Outrossim, as impropriedades quanto às divergências entre os dados dos
fornecedores constantes da prestação de contas e as informações constantes
da base de dados da Secretaria da Secretaria da Receita Federal do Brasil
representam 1,05% do total de recursos financeiros arrecadados, percentual
diminuto que possibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, ensejando apenas anotação de ressalva.

Num. 43709667 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

Contudo, nos termos da reiterada jurisprudência deste Tribunal, “A comprovação
dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo emitido em nome das
candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a
data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e
da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou
CNPJ e endereço”. (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060277517, Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 150, Data 04/08/2023)

No caso, a mera apresentação do comprovante bancário da realização de PIX em
favor do fornecedor não permite a comprovação da realização de despesa em prol da campanha
do candidato, dada a falta de descrição do serviço contratado.

Sabe-se que o art. 53 da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que as receitas e
despesas sejam detalhadas. Todavia, considerando que os recursos utilizados na campanha são
provenientes da conta outros recursos, deixa-se de determinar o recolhimento.

Conforme pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade
representa pequeno valor, R$ 39,99, e representa 1,05% do total de recursos financeiros
arrecadados, sendo possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
para aposição de ressalva.

3 – item 7.2 - divergências entre as informações relativas às
despesas, constantes da prestação de contas, e aquelas
constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais,
infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019.

Ainda, relativamente a omissão de despesas realizadas com o Fundo Partidário,
constou no ítem 7.2 do Parecer Conclusivo:

7.2. Confronto de informações prévias Constou do Parecer de Diligências (id.
43586084) que foram identificadas as seguintes divergências entre as
informações relativas às despesas, constantes da prestação de contas, e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante
circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com
notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de
gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019:

Num. 43709667 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

- As despesas com impulsionamento com o Facebook informadas na presente
prestação de contas bem como registradas na movimentação financeira dos
extratos bancários perfez o montante de R$ 1.272,64.

- No sistema DivulgaContas a circularização apontou a emissão de Nota Fiscal
ú n i c a
p e l o
F a c e b o o k
n o
v a l o r
d e
R $
7 6 5 , 0 6
(
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=42427630&nf=
51348881&cod=V7E9CJCE).
Num. 43709667 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

Assim, há uma diferença entre o valor pago e o efetivamente contratado no
montante de R$ 507,58.

- Na manifestação de id. 43595525 aduziu o candidato que: “A divergência
apresentada entre o valor efetivamente pago para o facebook, foi de R$
1.272,64 devidamente lançado no sistema e anexado os recibos emitidos pela
prestadora dos serviços. É importante evidenciar o fato da dificuldade de se
obter nota fiscal deste fornecedor de serviços, bem como o fato da empresa
que faz os recebimentos de valores ser a DLOCAL e o documento
comprobatório da despesa ser o FACEBOOK. Mas neste caso, não há o que
falar quanto a omissão ou transparência”.

- O candidato juntou na prestação de contas (id. 43596728; 43596734;
443596731; 43596743; 43596736; 43596730; 43596729; 43596733 e
43596735) tão-somente os recibos de transferência eletrônica/pagamentos
sem ter juntado nota fiscal das despesas com impulsionamento.

- Considerando que a única nota fiscal disponível na base da Justiça Eleitoral
éa NF nº 51348881 no valor de R$ 795,06, existe a não comprovação de
despesa com impulsionamento no valor de R$ 507,28. Irregularidade mantida
que equivale a 13,28% do total de recursos financeiros arrecadados.

Como já pontuado, o art. 60, caput, da Resolução TSE n. 23.607/2019 estabelece
que a comprovação dos gastos eleitorais "deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e do destinatário ou das (os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço”.

Logo, tendo o candidato juntado aos autos tão somente os recibos de transferência
eletrônica/pagamentos sem apresentar nota fiscal que comprove a efetividade das despesas
realizadas com impulsionamento, tem-se caracterizada a irregularidade.

Como descrito no Parecer Conclusivo, em consulta aos extratos bancários apurou-
se que o candidato realizou pagamentos ao Facebook Serviços on line do Brasil no montante de
R$ 1.272,64, sendo que houve a comprovação, mediante apresentação de Nota Fiscal n.
51348881, emitida pelo Facebook Serviços on line do Brasil somente da quantia de R$ 795,06,
havendo um saldo de R$ 507,28, para o qual não houve comprovação.

Pois bem, como é de conhecimento a contratação de impulsionamento de conteúdo
junto ao Facebook se dá por meio da aquisição de créditos, que serão utilizados paulatinamente
durante a campanha, abatendo-se o valor de cada impulsionamento efetivamente feito do crédito
inicialmente adquirido, o que possibilita haver diferença entre o valor deste e aquele dos anúncios
realizados.

Dessa forma, a não comprovação da utilização da totalidade dos créditos
previamente adquiridos com impulsionamento, enquadra a discrepância dos valores no conceito
de sobra financeira, na forma do art. 35 §2º, II e também do art. 50, inc. III da Resolução TSE
23.607/19, respectivamente:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

Num. 43709667 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o
impulsionamento de conteúdos contratados diretamente de provedor da
aplicação de internet com sede e foro no país;

(...)

§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo
são aqueles efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e
não utilizados até o final da campanha serem transferidos como sobras de
campanha:

I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e

II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a
depender da origem dos recursos.

.....

Art. 50. Constituem sobras de campanha:

(...)

III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de
conteúdos, conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.

Logo, havendo saldo de impulsionamento não utilizado, pago com recursos doados
pelo Partido Político, deverá o candidato proceder ao recolhimento a quantia respectiva (R$
507,28) em favor da agremiação, na conta “outros recursos”

Não obstante, a ausência de declaração das sobras e do seu devido recolhimento, é
certo que o valor de R$ 507,28 pode ser considerado diminuto, e nos termos da pacífica
jurisprudência, sendo que, isoladamente, é tido como inapto a ensejar a desaprovação de
contas.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021, não
destacado no original).

Em conclusão, tem-se que no caso, o total das irregularidades atinge a quantia de
R$ 547,27 ( quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos), sendo portanto inferior a
R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) , comportando a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para aprovar com ressalvas as contas de
MARCELO DE SOUZA MOURA.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de:

APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por MARCELO DE SOUZA
MOURA candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido da Mulher Brasileiro - PMB, nas
Eleições de 2022.

DETERMINAR ao prestador de contas que proceda ao recolhimento da
importância de R$ R$ 507,28 (quinhentos e sete reais e vinte e oito centavos) ao Partido da
Num. 43709667 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47

Mulher Brasileiro - PMB, nos termos do art. 35, § 2º, II da Resolução TSE nº 23.607/2019.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0604070-89.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
MARCELO DE SOUZA MOURA DEPUTADO FEDERAL - Advogado do INTERESSADO: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: MARCELO DE SOUZA MOURA - Advogado
do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 04.09.2023

Num. 43709667 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 05/09/2023 17:26:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23090517262534500000042669509
Número do documento: 23090517262534500000042669509
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 11/09/2023 13:53:47